Tribunal: TJES
Processo: 0017358-44.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017358-44.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCIDNEY JOSE DA SILVA COUTO - ME

APELADO: JAIME LUIZ SEGANTINE

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. ADIAMENTO DE JULGAMENTO. DESNECESSIDADE DE NOVA PUBLICAÇÃO EM TEMPO RAZOÁVEL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. INCONFORMISMO DA PARTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Espólio de Jaime Luiz Segantine em razão do acórdão da 2ª Câmara Cível que deu provimento à apelação interposta por Só Aluguel Administradora de Aluguéis Ltda., reformou a sentença de improcedência e julgou procedentes os pedidos de cobrança de comissão de corretagem e multa contratual. O embargante sustenta nulidade do julgamento por ausência de intimação acerca da sessão em que apreciado o recurso, com alegado cerceamento do direito à sustentação oral, e aponta omissões quanto à análise das provas relativas à participação da imobiliária na conclusão do negócio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade do acórdão por ausência de nova intimação após adiamentos sucessivos da sessão de julgamento; (ii) estabelecer se o acórdão incorreu em omissão quanto à análise das provas relativas à participação da imobiliária na aproximação das partes e na posterior venda do imóvel ao locatário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, para sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material.

O art. 128, parágrafo único, do Regimento Interno do Tribunal, dispensa nova inclusão em pauta quando o julgamento é expressamente adiado para a sessão subsequente.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que não se exige nova publicação nos casos de adiamento de processo de pauta, desde que o novo julgamento ocorra em tempo razoável (AgInt no AREsp n. 2.240.258/MT).

O processo foi regularmente incluído em pauta, houve adiamentos sucessivos para as sessões imediatamente subsequentes, e o lapso temporal entre o primeiro adiamento e o julgamento efetivo foi exíguo, preservando-se a validade da intimação anterior.

A ausência de nova publicação específica, em tais circunstâncias, não configura cerceamento de defesa, pois as partes já estavam cientes da iminência do julgamento.

O acórdão embargado enfrentou expressamente as teses relativas à participação da imobiliária na intermediação da locação, à aproximação das partes e à incidência da comissão de corretagem e da multa contratual, com análise das provas documentais juntadas.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes quando já tenha encontrado fundamento suficiente para decidir a controvérsia (AgRg no AREsp n. 1.551.087/SP).

A insurgência do embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza a rediscussão da matéria em sede de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É desnecessária nova publicação de pauta quando o julgamento é adiado para sessão subsequente e realizado em tempo razoável, nos termos do regimento interno e da jurisprudência do STJ.

Não há cerceamento de defesa quando as partes estavam previamente cientes da inclusão em pauta e o julgamento ocorre após adiamento para sessão imediatamente seguinte.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando o acórdão enfrentou de forma suficiente as questões relevantes ao deslinde da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, art. 373, II; Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, art. 128, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.240.258/MT, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 16.10.2023, DJe 20.10.2023; STJ, AgRg no AREsp n. 1.551.087/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 23.03.2023, DJe 30.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0017358-44.2018.8.08.0035

EMBARGANTE:
ESPÓLIO DE JAIME LUIZ SEGANTINE

EMBARGAD
O
S
:
SÓ ALUGUEL ADMINISTRADORA DE ALUGUÉIS LTDA.

RELATOR:
DES
.

FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ESPÓLIO DE JAIME LUIZ SEGANTINE
em razão do acórdão (id. 14717656) proferido por esta 2ª Câmara Cível que, à unanimidade de votos, deu provimento ao apelo manejado por
SÓ ALUGUEL ADMINISTRADORA DE ALUGUÉIS LTDA.
, para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais, condenando o réu ao pagamento de comissão de corretagem.

Em suas razões (id. 15324131) o embargante sustenta, inicialmente, a existência de nulidade absoluta do julgado por cerceamento de defesa, porquanto não houve intimação regular acerca da sessão de julgamento realizada em 10/07/2025, o que teria impedido o exercício do direito à sustentação oral, tempestivamente solicitado pelos patronos.

No mérito, aduz omissões quanto à análise das provas que demonstrariam a ausência de participação da imobiliária na conclusão do negócio.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

É cediço que os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão, contradição ou, ainda, para correção de erros materiais.

Na hipótese, não vislumbro assistir razão ao embargante no tocante à alegada nulidade do julgamento.

E isso porque, conforme dispõe o art. 128, parágrafo único, do Regimento Interno deste Sodalício, “
Dispensa-se da reinclusão em pauta aqueles processos cujo julgamento tiver sido expressamente adiado para a primeira sessão subsequente
, aqueles que, em continuação de julgamento por pedido de vista, forem concluído na sessão seguinte e, ainda, aqueles em que for aplicada a técnica de julgamento prevista no art. 942, do CPC.
”.

Ademais, firmou-se o entendimento pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
não se faz necessária nova publicação nos casos de adiamento de processo de pauta, desde que o novo julgamento ocorra em tempo razoável
” (AgInt no AREsp n. 2.240.258/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 20/10/2023.)

Na hipótese, o recurso fora regularmente incluído na pauta do dia
24/06/2025
, com a devida ciência das partes.

Em 23/06/2025, restou deferido o pedido de adiamento para a sessão subsequente (
01/07/2025
), formulado pelo embargante.

Ocorre que, em 01/07/2025, houve nova determinação de adiamento, a pedido da embargada, tendo o julgamento ocorrido, de fato, na sessão seguinte, ou seja, em
08/07/2025
.

Assim, não merece acolhimento a alegação de nulidade, porquanto o lapso temporal entre o primeiro adiamento e o efetivo julgamento foi exíguo e dentro dos parâmetros da razoabilidade, mantendo-se a validade da intimação pretérita.

A ausência de nova publicação específica não configura cerceamento de defesa quando o processo já se encontrava devidamente pautado e as partes cientes da iminência do julgamento.

Nesse contexto, não há falar em irregularidade procedimental ou violação ao direito de defesa, mormente porque o rito seguiu estritamente as normas regimentais desta Corte e a jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Ademais, é pacífico o entendimento do STJ no sentido de que “
o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”
(AgRg no AREsp n. 1.551.087/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 30/3/2023.)

No caso, o acórdão embargado se manifestou integralmente sobre as questões apresentadas. Veja-se:

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEL PARA LOCAÇÃO. CLÁUSULA DE CORRETAGEM EM CASO DE VENDA AO LOCATÁRIO. COMISSÃO DEVIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Só Aluguel Administradora de Aluguéis Ltda. contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vila Velha nos autos de ação de cobrança ajuizada em face de Jaime Luiz Segantine, que julgou improcedentes os pedidos iniciais. A autora, empresa imobiliária, firmou com o réu contrato de administração de imóvel para fins de locação e intermediou a celebração de contrato de aluguel com terceiros que, posteriormente, adquiriram o imóvel diretamente com o proprietário, sem a participação da autora. Com base em cláusula contratual que prevê pagamento de corretagem em caso de alienação ao locatário, pleiteia a reforma da sentença para reconhecimento de seu direito à comissão e à multa contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a comissão de corretagem à administradora de imóveis que intermediou locação quando, posteriormente, há venda do imóvel ao locatário sem a participação da empresa; (ii) estabelecer se é exigível a multa contratual em razão do descumprimento de cláusula prevista em contrato de administração de locação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cláusula contratual que prevê o pagamento de comissão de corretagem em caso de venda do imóvel ao locatário, mesmo sem a intermediação direta da imobiliária, é válida e não configura abusividade, sendo expressão da autonomia da vontade e do princípio pacta sunt servanda.

4. A comissão de corretagem é devida quando comprovada a mediação ou aproximação entre as partes que posteriormente firmaram o contrato de compra e venda, nos termos do art. 727 do Código Civil.

5. A imobiliária demonstrou ter realizado a intermediação da locação e, por consequência, a aproximação entre o locador e o locatário que adquiriu o imóvel, configurando o fato gerador da obrigação de pagar a comissão prevista contratualmente, inclusive porque a imobiliária informou ao locatário acerca do interesse do locador em futura venda do imóvel.

6. A alegação do réu de que já conhecia o locatário previamente não foi comprovada, sendo seu ônus conforme art. 373, II, do CPC, tratando-se de fato impeditivo do direito autoral.

7. A conduta do réu, ao realizar a venda diretamente com o locatário sem oportunizar a participação da imobiliária, configura violação à boa-fé objetiva e ao contrato celebrado, ensejando a aplicação da multa contratual pactuada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. É devida a comissão de corretagem prevista em cláusula contratual de administração de imóvel para fins de locação, quando a administradora comprova a aproximação entre locador e locatário, ainda que a venda do imóvel tenha ocorrido sem sua intermediação direta.

2. A cláusula que estipula comissão de corretagem em caso de venda ao locatário é válida e eficaz, não sendo abusiva.

3. É exigível a multa contratual prevista em contrato de administração de locação quando demonstrado o descumprimento de contratual.

A propósito, assim restou fundamentado acerca da participação da imobiliária na entabulação do negócio jurídico:

“Portanto, considerando a validade da cláusula de comissão de corretagem, a pretensão deduzida pela autora perpassa a análise da efetiva aproximação entre o locador e o locatório que, posteriormente, celebraram a compra e venda do imóvel com intermediação de outra corretora.

E quanto ao ponto, observo que a imobiliária se desincumbiu do ônus probatório, porquanto colacionou aos autos documento de fls. 17/21 que comprova a sua intermediação na celebração do contrato de locação, bem como a aproximação das partes e, por conseguinte, o fato constitutivo de seu direito.

Lado outro, embora o requerido tenha alegado que conhecia o locatário por meio de terceiro em comum e que a locação tenha surgido de tal elo, observo que não foi capaz de comprovar a sua alegação, ônus que lhe incumbia, por se tratar de fato modificativo do direito autoral (art. 373, CPC).

Ademais, as singelas alegações de que o contrato de aluguel foi celebrado somente 06 (seis) dias após a contratação da imobiliária para administração da locação do imóvel, não merece prosperar como prova de que o requerido conhecia o locatário previamente. Mas, ainda que o conhecesse, fato é que o apelado em instante algum negou a celebração do contrato de intermediação com a apelante.

Ora, é plenamente possível que a imobiliária tenha captado o cliente dentro do período narrado, mormente porque o documento de fl. 89, que corresponde a uma troca de emails entre a imobiliária e o locatário, Antônio Moreira Salles Netto, é datada de 16/10/2012, ou seja, anterior ao contrato de administração celebrado com o requerido no dia 26/10/2012.

Aliás, no referido email há expressa menção de que o proprietário solicitou que fosse avisado ao locatário o interesse na venda do imóvel no futuro, caso ele se interessasse.

Quer dizer, desde a fase pré-contratual à locação, claramente intermediada pela autora, já havia sinalização de interesse em venda futura.

Nesse contexto, a imobiliária comprovou ter realizado a mediação para fins de locação, ou seja, demonstrou que aproximou as partes para a efetivação do negócio de locação do imóvel e, naturalmente, possibilitou a efetivação do posterior negócio de compra e venda.

Pontuo, acerca do referido email, não vislumbrar óbice a seu conhecimento, porquanto o feito ainda encontrava-se em fase instrutória quando juntado e, ainda, em razão do STJ admitir a juntada posterior de documentos desde que não esteja evidenciada a má-fé e a prova seja submetida ao contraditório.

Outrossim, não se tratava de documento indispensável ao ajuizamento da demanda e a sua juntada em réplica se deu, claramente, em razão dos fatos narrados na contestação, quando o demandado afirmou que a locação se fez porque ele conhecia o locador por meio de terceiros, justificando assim a juntada naquele momento.

Ultrapassada essa questão, quanto ao ponto de não ter a imobiliária participado diretamente da mediação do contrato de compra e venda, apenas da locação, rememoro que a venda foi intermediada por outra profissional, alheia ao contrato de administração da locação.

Não há dúvida, contudo, de que à imobiliária requerente não foi oportunizada a efetiva participação na negociação da compra e venda, ainda que o pacto celebrado com o demandado indicasse que a alienação para o locatário implicaria no direito à comissão.”

Verifica-se, portanto, que não se trata da existência de vícios, mas de inconformismo da parte com o resultado do acórdão contrário aos seus interesses, situação que não permite o acolhimento deste recurso de fundamentação vinculada.

Do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)